Tribunal: STJ
Processo: 1029068-41.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770067 - MG
(2024/0390053-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO - MG056401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102550 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: c59f1ca2-eccd-41f9-9866-52a7faad7437

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770067 - MG
(2024/0390053-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO - MG056401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.
1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração, previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não há na decisão embargada vícios de omissão, contradição ou
obscuridade, ou erro material; o recurso integrativo não se presta para o fim de
rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MINAS
GERAIS contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA assim ementado (fls.
):
1.546/1.547
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
CONSULTA
PRÉVIA
A
COMUNIDADES
QUILOMBOLAS.
LICENCIAMENTO
AMBIENTAL
ESTADUAL.
CONVENÇÃO 169 DA OIT E PORTARIA INTERMINISTERIAL 60/2015.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DA OBRIGATORIDADE DE CELEBRAÇÃO DE
ACORDO EFETIVO COM A COMUNIDADE PARA O PROSSEGUIMENTO
DO LICENCIAMENTO. APLICABILIDADE DO DECRETO
À
4.887/2009
ESPÉCIE.
1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Estado de Minas
Gerais do acórdão do Tribunal Regional Federal da 6a Região que
suspendeu o licenciamento ambiental estadual por ausência de consulta
prévia, livre e informada à comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango,
conforme exigido pela Convenção 169 da Organização Internacional do
Trabalho (OIT).
2. No acórdão recorrido, reconheceu-se a aplicabilidade da Convenção
169 da OIT e a necessidade de análise antropológica específica, mantendo-
se a suspensão das licenças até que a comunidade fosse ouvida.
Documento eletrônico VDA54493083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:31
Código de Controle do Documento: f4290a87-5927-4387-bafc-1473082aa7d0

3. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente
exigível a realização de consulta prévia, livre e informada à comunidade
quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, nos moldes previstos na Convenção
169 da OIT, em licenciamento ambiental estadual de empreendimento
minerário.
4. O presente caso inclui também discussão sobre a aplicabilidade do
Decreto
e da Portaria Interministerial
e se a consulta
4.887/2003
60/2015,
implica a obrigatoriedade de celebração de acordo efetivo com a
comunidade tradicional impactada.
5. A consulta prévia, livre e informada é exigível conforme a
Convenção 169 da OIT, pois trata-se de etapa necessária para que os
interesses da comunidade afetada ou impactada sejam considerados,
ponderados e, na medida do possível, acolhidos, devendo ser esse o
objetivo maior; além do mais, todo o procedimento deve ser guiado pela boa-
fé, pela eficiência, pela motivação, pela transparência e pela impessoalidade.
6. A consulta prévia não implica a obrigatoriedade de celebração de
efetivo acordo ou necessidade de consentimento total da comunidade
afetada, o que não afasta a necessidade de efetiva ponderação dos
interesses dos diversos atores envolvidos na questão. Precedente do
Supremo Tribunal Federal (STF).
7. A Portaria Interministerial
se aplica ao licenciamento
60/2015
ambiental estadual por haver interesse público federal envolvido e por ser
instrumento capaz de harmonizar a autonomia dos entes federativos e a
cooperação institucional no procedimento de licenciamento ambiental.
8. O Decreto
pode ser utilizado como fundamento para a
4.887/2003
proteção dos modos de vida das comunidades quilombolas, em consonância
com os arts. 13 e 14 da Convenção 169 da OIT.
9. Agravo interno a que se dá provimento a fim de se conhecer do
agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.

A parte recorrente alega omissão quanto à tese de inaplicabilidade da
Portaria Interministerial
ao licenciamento ambiental estadual, por tratar-se de
60/2015
ato infralegal restrito a procedimentos federais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), bem como a ausência de enfrentamento
da alegada intervenção indevida de órgãos federais em processo de competência
estadual e da inaplicabilidade do Decreto
relativo à titulação de terras
4.887/2003,
quilombolas, por ser matéria estranha ao objeto da lide (fls.
).
1.586/1.589
Requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes.
A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
1.593/1.596
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não apresentam vícios formais, foram opostos
dentro do prazo e cogitam, objetivamente, de matéria própria dessa espécie recursal
(arts. 1.022 e 1.023 do CPC). Nada há, enfim, que impeça o seu conhecimento.
Documento eletrônico VDA54493083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:31
Código de Controle do Documento: f4290a87-5927-4387-bafc-1473082aa7d0

Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), o recurso
art. 1.022
integrativo é cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
No acórdão embargado, a controvérsia foi decidida nestes termos (fls.
):
1.549/1.576
Como se vê, há dois importantes pilares do licenciamento ambiental a
serem observados: a autonomia dos entes federativos e a cooperação
institucional (art. 3o da Lei Complementar
).
140/2011
Em relação ao presente caso, de fato, não há na Lei Complementar
uma previsão específica sobre a competência para o
140/2011
licenciamento ambiental em casos nos quais ocorra impacto em
comunidades quilombolas ou nas hipóteses em que um empreendimento
seja fronteiriço com território tradicionalmente ocupado por tais comunidades.
No entanto, não se pode olvidar do princípio constitucional da
predominância de interesse, norma balizadora da repartição constitucional
de competências entre os entes da Federação brasileira.
Esse princípio, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal,
orienta a repartição de competências entre os entes federativos com base na
ideia do interesse preponderante na matéria tratada, ensejando atribuições à
União no que for de interesse geral, aos Estados e ao Distrito Federal o que
disser respeito a interesse regional, e aos Municípios no que for de interesse
local.
[...]
Não se pode afirmar que exista sempre, de forma automática, o dever
de atuação de órgão ou de entidade pública federal quando haja impacto em
território tradicionalmente ocupado por comunidade quilombola.
Todavia, em conformidade com o quadro fático delineado no acórdão
recorrido (fls.
), o presente caso revela hipótese de impacto
1.230/1.237
presumido no território quilombola, atraindo a necessidade de participação
de entidades públicas federais, tais como o Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (IPHAN) e a Fundação Cultural Palmares (FCP), à luz do
que determina especificamente a Portaria Interministerial 60/2015.
Por essa razão, sem excluir ou modificar a competência estadual, é
forçoso concluir que há incidência da portaria interministerial no presente
caso por envolver interesse público federal, especialmente como forma de
harmonização entre a autonomia dos entes federativos (preservação da
tramitação do licenciamento no Estado de Minas Gerais, conforme a Lei
Complementar
) e a cooperação institucional no procedimento de
140/2011
licenciamento ambiental em questão (existência de interesse federal em
razão do impacto em comunidade quilombola).
Nos termos da jurisprudência do STJ, o princípio da unicidade do
licenciamento ambiental previsto na Lei Complementar
assegura
140/2011
que o processo tramite em um único ente federativo, sem excluir a
participação colaborativa dos demais quando necessário, preservando a
competência e a autonomia dos entes no modelo de federalismo cooperativo.
[...]
Documento eletrônico VDA54493083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:31
Código de Controle do Documento: f4290a87-5927-4387-bafc-1473082aa7d0

Percebe-se que a Corte regional, ao fundamentar o seu entendimento
acerca da dupla afetação constitucional e a necessidade de adoção de
medidas de sustentabilidade em sentido duplo, resolveu que o Decreto
era aplicável ao caso concreto por estabelecer o dever estatal de
4.887/2003
conciliar a proteção ambiental com a garantia dos modos de vida das
comunidades quilombolas.
Diante disso, não merece acolhimento o fundamento recursal do
Estado de Minas Gerais segundo o qual "este ato normativo regulamenta a
identificação, o reconhecimento, a delimitação, a demarcação e a titulação
da propriedade definitiva das terras quilombolas. Ora, não se debate, no
caso, sobre essa temática. Trata-se, pois, de mais uma violação ao direito
federal, permissa venia, eis que se aplicou ao caso norma estranha ao tema
" (fl. 1.343).
posto em julgamento
Em verdade, o
do Decreto
foi utilizado como um dos
art. 11
4.887/2003
fundamentos para se chegar à conclusão de que o Estado tem o dever de
possibilitar que a comunidade protegida pela Convenção da OIT possa
manter a sua relação com a Mata da Baleia, território tradicionalmente
utilizado pela comunidade quilombola.
E quanto a esse ponto, não merece reparos o acórdão recorrido, pois
seu entendimento está em consonância com a literalidade dos arts. 13 e 14
da Convenção 169 da OIT, com as provas dos autos e com a jurisprudência
do STF em casos similares (fls.
), servindo o
do Decreto
1.245/1.246
art. 11
como reforço normativo que realmente aborda o assunto.
4.887/2003
Por fim, friso que o Tribunal de origem não afirma em momento algum
que se trata de um caso em que se discute a identificação, o
reconhecimento, a delimitação, a demarcação ou a titulação da propriedade
definitiva das terras quilombolas, mas apenas utiliza norma pertinente e
interligada ao sistema jurídico de proteção ambiental e de territórios
quilombolas, em consonância com a Constituição Federal e com a
Convenção 169 da OIT.

A respeito da questão apontada no recurso ora examinado, a PRIMEIRA
TURMA resolveu que "há incidência da portaria interministerial no presente caso por
envolver interesse público federal, especialmente como forma de harmonização entre a
autonomia dos entes federativos (preservação da tramitação do licenciamento no
Estado de Minas Gerais, conforme a Lei Complementar
) e a cooperação
140/2011
institucional no procedimento de licenciamento ambiental em questão (existência de
", bem como que "
interesse federal em razão do impacto em comunidade quilombola)
o
do Decreto
foi utilizado como um dos fundamentos para se chegar
art. 11
4.887/2003
à conclusão de que o Estado tem o dever de possibilitar que a comunidade protegida
pela Convenção da OIT possa manter a sua relação com a Mata da Baleia, território
" (fls.
).
tradicionalmente utilizado pela comunidade quilombola
1.566/1.576
Ao contrário do alegado pela parte recorrente, o acórdão embargado não
padece de vício algum. Não há a necessidade de esclarecer, complementar ou integrar
o que foi decidido, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e
fundamentada, tendo havido manifestação satisfatória sobre todos os aspectos fáticos
e jurídicos relevantes e inerentes à questão instaurada.
Documento eletrônico VDA54493083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:31
Código de Controle do Documento: f4290a87-5927-4387-bafc-1473082aa7d0

A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos
jurídicos anteriormente debatidos.
O Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS
VÍCIOS DO
DO
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES
ART. 1.022
CPC/2015.
DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no
do
são
art. 1.022
CPC/2015,
cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em
questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira
integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no
.
recurso
[...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp n. 1.574.004/SE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
8/3/2021,
11/3/2021,
destaque no original.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
II, DO
ART. 1.022,
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
CPC/2015.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
[...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022
do CPC. Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo
e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios
a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.777.777/MS,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2021,
10/12/2021,
destaque no original.)

É importante frisar que o contraponto aos argumentos das partes não
demanda a citação literal de suas palavras ou dos mesmos dispositivos legais (ou de
todos), bastando que haja fundamentação fática e jurídica coerente e adstrita ao que é
debatido nos autos.
Ressalto que os embargos de declaração não constituem instrumento
adequado à revisão de entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
Documento eletrônico VDA54493083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:31
Código de Controle do Documento: f4290a87-5927-4387-bafc-1473082aa7d0

correção de eventual
ou ao prequestionamento de normas jurídicas
error in judicando
ou temas que, segundo a ótica da parte recorrente, deveriam guiar ou conduzir a
solução do litígio.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493083 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:31
Código de Controle do Documento: f4290a87-5927-4387-bafc-1473082aa7d0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.770.067 / MG
Número Registro: 2024/0390053-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10288011820224013800 10290684120224010000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO - MG056401
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL -
DE LICENÇA
REVOGAÇÃO/CONCESSÃO
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : PAULO DE TARSO JACQUES DE CARVALHO - MG056401
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55100240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:13
Código de Controle do Documento: c1ef3f20-1eb0-4e24-a4e7-e309a02c42df

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100240 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:44:13
Código de Controle do Documento: c1ef3f20-1eb0-4e24-a4e7-e309a02c42df